Tribunal: CARF
Processo: 10768.100085/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.100085/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.086 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
KIRON INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
Nos termos, do artigo 24, parágrafo único, II, da IN no 250/2002, vigente à
época dos fatos, para as pessoas jurídicas que tenham optado pelo Simples até
27/07/2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir de 01/01/2002, quando a
situação excludente tiver ocorrido até 31 de dezembro de 2001 e a exclusão for
efetuada a partir de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Discute-se no presente processo a lavratura de cinco autos de infração para
cobrança de multa isolada por atraso na entrega das seguintes obrigações acessórias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.100085/2007-91
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100085/2007-91

Auto de
Infração
Obrigação
acessória
e-fls.
Ano-calendário
Prazo
entrega
Data
entrega
Multa
(A) 65647113-0
DIPJ
13
2002
30/06/2003
09/12/2005
R$ 1.186,29

(B) 65647114-3
DIPJ
23
2003
30/06/2004
09/12/2005
R$ 570,16

(C) 65647110-9
DCTF
43
1a trim/2002
15/05/2002
07/12/2005
R$ 1.539,39

2a trim/2002
15/08/2002
07/12/2005
R$ 1.151,28

3a trim/2002
14/11/2002
07/12/2005
R$ 1.596,77

4a trim/2002
14/02/2003
07/12/2005
R$ 1.574,82

(D) 665647111-2
DCTF
33
1a trim/2003
15.05.2003
12/12/2005
R$ 1.465,53

2a trim/2003
15.08.2003
12/12/2005
R$ 1.097,90

3a trim/2003
14.11.2003
12/12/2005
R$ 500,00

4a trim/2003
13.02.2004
12/12/2005
R$ 500,00

(E) 65647112-6
DCTF
4
1a trim/2004
14.05.2004
12/12/2005
R$ 500,00

2a trim/2004
13.08.2004
12/12/2005
R$ 500,00

3a trim/2004
12.11.2004
12/12/2005
R$ 500,00

4a trim/2004
18.02.2005
12/12/2005
R$ 500,00
Para cada um dos autos de infração foi apresentada uma impugnação, como se
constata às fls. 10/12 do e-processo para o (A) auto de infração no 65647113-0, fls. 19/20 do e-
processo para o (B) auto de infração no 65647114-3, fls. 37/38 do e-processo para o (C) auto de
infração no 65647110-9, fls. 28/29 do e-processo para o (D) auto de infração no 665647111-2 e
fls. 01/02 do e-processo para o (E) auto de infração no 665647111-2.
Em todas elas, porém, os pontos de discordância apresentados pelo contribuinte
são os seguintes:

O contribuinte alega que era optante do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (“SIMPLES”),.
Todavia, por meio do Ato Declaratório Executivo (“ADE”) DERAT/RJO no 446.1551 (fls. 78 do

1 O contribuinte chegou inclusive a apresentar, em 25/09/2003, uma Solicitação de Revisão da exclusão do
SIMPLES (“SRS”), a qual, contudo, foi julgada improcedente, em 17/06/2008. Não foi apresentada impugnação, de
modo que o processo administrativo no 10768.101694/2003-34, no qual se discutia a aludida SRS, e, aliás, encontra-
se anexado ao presente processo, foi arquivado.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100085/2007-91

e-processo), emitido em 07/08/2003, teve decretada a sua exclusão retroativa, desde a data de
01/01/2002, veja-se:

Em sua visão, não poderia ter sido excluído de maneira retroativa, sem que lhe
fosse concedido um prazo para regularizar as suas declarações. Tanto as DIPJ’s, as quais já
haviam sido entregues na condição de optante pelo SIMPLES, como as DCTF’s, para as quais
até então não era obrigado.
Em sessão de 21/07/2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (“DRJ/RJ1”) julgou as impugnações procedentes em parte, nos termos do
acórdão abaixo ementado (fls. 126 do e-processo):
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. O instituto da denúncia
espontânea é inaplicável às obrigações acessórias.
SIMPLES. EXCLUSÃO. DCTF. DIPJ. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. A pessoa
jurídica excluída do Simples está obrigada, a partir do termo inicial dos efeitos da
exclusão, a apresentar DCTF e DIPJ.
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. A entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) após o prazo previsto na legislação tributária
sujeita a pessoa jurídica à multa por atraso.
DIPJ. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. A entrega da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais após o prazo previsto na legislação tributária sujeita a
pessoa jurídica à multa por atraso.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100085/2007-91

DIPJ. MULTA POR ATRASO. IMPROCEDÊNCIA. Cancela-se o lançamento de
multa por atraso na entrega da DIPJ, se comprovado que a pessoa jurídica entregou, no
prazo estabelecido pela legislação, Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica (DSPJ).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O resultado do julgamento ocorreu nos seguintes termos (fls. 127 do e-processo):
a) por maioria [...], determinar o cancelamento da multa no valor de R$ 570,16, por
atraso na entrega da DIPJ do ano-calendário de 2003 (fls.21);
b) por unanimidade, manter a multa no valor de R$ 1.186,29, por atraso na entrega da
DIPJ do ano-calendário de 2002 (fls.12);
c) por unanimidade, manter as multas por atraso na entrega das DCTF’s do primeiro ao
quarto trimestre dos anos-calendário de 2002, nos valores de R$ 1.539,39, R$ 1.151,28,
R$ 1.596,77 e R$ 1.574,82; de 2003, nos valores de R$ 1.465,53, R$ 1.097,90, R$
500,00 e R$ 500,00; e de 2004, nos valores de R$ 500,00, R$ 500,00, R$ 500,00 e R$
500,00.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário questionamento mais
uma vez os efeitos da exclusão do SIMPLES sob o ponto de vista dos prazos para apresentação
de suas obrigações acessórias, senão vejamos (fls. 144/ do e-processo):
A lei n° 9.317 de 5 de dezembro de 2002 já previa no seu art. 16 que as pessoas
jurídicas excluídas da sistemática do simples voltariam a se sujeitar as normas de
tributação aplicáveis as outras pessoas jurídicas. Todavia, não imediatamente como quer
fazer crer o julgado, mas sim a partir dos efeitos da exclusão.
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Todavia, a questão da produção dos efeitos, embora esteja pacificada quanto ao
momento inicial para atividades vedadas do artigo 9% inciso IX, da • Lei 9.317/96, no
sentido de que o termo inicial é o mês subsequente ao da ocorrência da circunstancia
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, do mesmo diploma.
Ocorre que, a época, a questão ainda não havia se consolidado de tal modo que vigorava
a instrução normativa n° 126 de 30/ 11/ 1998 que no seu art. 3° dispunha, in verbis:
Art. 3° Estão dispensadas da apresentação da DCTF, ressalvado o disposto no
parágrafo único deste artigo: (...)
Parágrafo único. Não está dispensada da apresentação da DCTF, a pessoa jurídica:
I - excluída do SIMPLES, a partir do 1o trimestre do ano subsequente ao da exclusão;
Observe-se que, pela norma em comento, até o primeiro trimestre do ano subsequente
ao da exclusão a empresa estará dispensada da apresentação.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100085/2007-91

[...] o contribuinte optou pelo SIMPLES em 01/01/1997. Por meio do ato declaratório
executivo n° 446155 de 07108/2003 foi excluído do SIMPLES, sendo comunicado em
27108/2003, com efeitos a contar de 01/01/2002.
Ou seja, ainda na vigência da Instrução Normativa n° 126 de 30111/1998 o contribuinte
excluído do SIMPLES com efeitos a partir de 01/01/2002 só seria obrigado a apresentar
DCTF’s a partir do 1° trimestre de 2003, ano subsequente ao da exclusão. Pois não foi o
que ocorreu. O auto de infração objeto deste administrativo aplicou multa ao
Contribuinte por não apresentação das DCTF’s relativas a 2002, constantes no auto de
infração n° do rastreamento 65647110-9.
[...] vale destacar que o mesmo fundamento jurídico consta também do auto de infração
n° de rastreamento 65647112-6 referente às DCTF’s de 2003, a Instrução Normativa
SRF n° 126 de 30/10/1998. Se considerarmos a exclusão que o contribuinte só recebeu a
comunicação da exclusão em 2003, também o contribuinte estaria desobrigado da
apresentação das DCTF’s em 2003, constituindo-se um dever do contribuinte excluído,
somente a partir de 2005.
Esse também deve ser o mesmo destino da DIPJ relativo ao ano de 2003, pelas mesmas
razões expostas.
Em suma, requer o cancelamento dos autos de infração no rastreamento
65647110-9 e no 65647112-6, relativos às multas aplicadas nos ano de 2002 e 2003, tendo em
vista o disposto na instrução normativa n° 126/1998.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/08/2010 (fls. 139 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
20/09/2010 (fls. 143 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Delimitação da matéria
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100085/2007-91

Conforme relatado anteriormente, encontram-se vinculados ao presente processo
os seguintes autos de infração por descumprimento de obrigação acessória:
Auto de
infração no
Obrigação
acessória
Ano-calendário
Multa
(A) 65647113-0
DIPJ
2002
R$ 1.186,29

(B) 65647114-3
DIPJ
2003
R$ 570,16

(C) 65647110-9
DCTF
1a trim/2002
R$ 1.539,39

2a trim/2002
R$ 1.151,28

3a trim/2002
R$ 1.596,77

4a trim/2002
R$ 1.574,82

(D) 665647111-2
DCTF
1a trim/2003
R$ 1.465,53

2a trim/2003
R$ 1.097,90

3a trim/2003
R$ 500,00

4a trim/2003
R$ 500,00

(E) 65647112-6
DCTF
1a trim/2004
R$ 500,00

2a trim/2004
R$ 500,00

3a trim/2004
R$ 500,00

4a trim/2004
R$ 500,00
A DRJ/RJ1, em seu julgamento, anulou o auto de infração (B) no 65647114-3,
determinando, assim, o cancelamento da multa no valor de R$ 570,16, por atraso na entrega da
DIPJ do ano-calendário de 2003 (fls. 134 do e-processo).
O contribuinte, por sua vez, questiona os autos de infração (C) no 65647110-9 e
(E) no 65647112-6. Em seu recurso voluntário (fls. 146 do e-processo) requer que, no mérito,
seja reforma (sic) a decisão proferia (sic) pela 3a Turma da DRJ/RJ1, julgado 12-25.165,
julgando procedentes os pedidos de nulidade dos autos de infração n° de rastreamento
65647110-9 e 65647112-6, relativas às multas aplicadas nos ano de 2002 e 2003, tendo em vista
o disposto na instrução normativa n° 126 de 30/10/1998 (grifamos).
É de se destacar, que a argumentação do contribuinte não guarda perfeita
correlação com os fatos, já que ele pede a nulidade dos autos de infração n° de rastreamento
65647110-9 e 65647112-6, supostamente relativos às multas aplicadas nos anos de 2002 e 2003.
Todavia, isso não é verdade, tendo em vista que os referidos autos dizem respeito às multas
aplicadas nos anos de 2002 e 2004, respectivamente.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100085/2007-91

Na verdade, o documento referente às multas aplicadas em 2003 é o auto de
infração no (D) 665647111-2.
O contribuinte, contudo, pede a nulidade dos autos com base na IN no 126/1998,
razão pela qual devemos levar em conta os fundamentos dela e não os pedidos em si do
contribuinte.
Para mais, o contribuinte entende (fls. 146 do e-processo) que esse também deve
ser o mesmo destino da DIPJ relativo ao ano de 2003. Essa questão, todavia, encontra-se
superada, tendo em vista que a própria DRJ/RJ1, como antes informado, determinou o
cancelamento da multa referente à DIPJ de 2003, constante do auto de infração (B) no 65647114-
3.
Dessa forma, seguimos adiante no mérito com a análise dos autos de infração (C)
no 65647110-9, (D) 665647111-2 e (E) no 65647112-6, os quais deverão ser confrontados com o
disposto na IN no 126/1998.
Efeitos da exclusão do SIMPLES: A Lei no 9.317/2002 em confronto com a IN no 126/1998
Como se depreende do Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO no 446.155/2003
(fls. 78 do e-processo), o fundamento para exclusão do contribuinte do SIMPLES, cujos efeitos
tiveram início a partir do dia 01/01/2002, foi o fato de ele prestar atividade econômica vedada:
“4549-7/99 Outras obras de instalações”.
A fundamentação legal para a edição do referido ato foi a seguinte (fls. 78 do e-
processo):

Tendo em vista que não se discute nos autos a exclusão do contribuinte ao
aludido regime, mas apenas a multa isolada pelo descumprimento das obrigações acessórias,
cumpre destacar, dentre os dispositivos supramencionados, tão somente aqueles relacionados aos
efeitos retroativos da exclusão, os quais seguem abaixo transcritos:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100085/2007-91

Art. 15, II. Lei no 9.317/1996. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam
os arts. 13 e 14 surtirá efeito: [...] II - a partir do mês subsequente ao em que incorrida
a situação excludente, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
Art. 24, II. IN no 250/2002. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os
arts. 22 e 23 surtirá efeito: [...] II - a partir do mês subsequente àquele em que
incorrida a situação excludente, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do
art. 20;
Art. 24. Parágrafo único. IN no 250/2002. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas
hipóteses dos incisos III a XVII do art. 20, que tenham (A) optado pelo Simples até
27 de julho de 2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir: I - do mês seguinte
àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em 2001; II - de 1o de janeiro
de 2002, quando a (B) situação excludente tiver ocorrido até 31 de dezembro de
2001 e a (C) exclusão for efetuada a partir de 2002.
Pois bem, no presente caso concreto o contribuinte teria (A) optado pelo simples
em 01/01/1997, (B) a situação que deu causa a sua exclusão ocorrido em 27/10/2000 e o (C) ato
que efetuou a exclusão em 07/08/2003, razão pela qual foi aplicada a hipótese do artigo 24,
parágrafo único, inciso II, da IN no 250/2002, ou seja, o efeito da exclusão deu-se a partir de
01/01/2002.
Já em seu recurso voluntário, o contribuinte alega o seguinte (fls. 144 do e-
processo):
à época, [...] vigorava a instrução normativa n°126 de 30/11/1998 que no seu art. 3°
dispunha, in verbis:
Art. 3° Estão dispensadas da apresentação da DCTF, ressalvado o disposto no
parágrafo único deste artigo: (...)
Parágrafo único. Não está dispensada da apresentação da DCTF, a pessoa
jurídica:
I - excluída do SIMPLES, a partir do 1° trimestre do ano subsequente ao da
exclusão; (grifos constam do original)
Assim, conclui o contribuinte (fls. 145 do e-processo) que, pela norma em
comento, até o primeiro trimestre do ano subsequente ao da exclusão a empresa estará
dispensada da apresentação.
Com efeito, em que pese a Lei no 9.317/2002 dispor sobre o SIMPLES, a qual foi
inclusive regulamentada pela IN no 250/2002, antes mencionada, é preciso ressaltar que a DCTF
também possui regulamentação própria, a qual, ao tempo da exclusão do contribuinte era a IN no
255/2002.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100085/2007-91

Assim sendo, tendo em vista que as multas questionadas pelo contribuinte em seu
recurso voluntário, autos de infração no (C) 65647110-9, (D) 665647111-2 e (E) 65647112-6
dizem respeito ao atraso na entrega da DCTF, é preciso observar o que dispõe o ato normativo
responsável pela sua regulamentação.
O artigo 3o, §1o da IN no 255/2002 assim dispunha:
Art. 3o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
§ 1o Não está dispensada da apresentação da DCTF, a pessoa jurídica:
I - excluída do Simples, a partir, inclusive, do trimestre que compreender o mês em
que a exclusão surtir seus efeitos;
Pela leitura do exposto, percebe-se, portanto, que o contribuinte era obrigado a
transmitir a DCTF já em 2002. Aliás, até mesmo para optar pelo lucro presumido em 2002, o
contribuinte deveria obrigatoriamente transmitir a DCTF, o que de fato o fez, mas em atraso.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital